Tribunal: TJBA
Processo: 8007747-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007747-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER, DOMICIANO NORONHA DE SA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR DO GRUPO A (ALTA TENSÃO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra o Acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível (ID 89867888), que manteve sentença condenatória ao ressarcimento de danos materiais. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 599 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, sustentando inexistência de responsabilidade em razão da classificação do consumidor como Grupo A (alta tensão), e contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo sua incidência a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a inaplicabilidade da responsabilidade da concessionária em razão da classificação do consumidor como integrante do Grupo A (alta tensão);
(ii) verificar se há contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora fixado desde a data do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

4. O Acórdão embargado apreciou expressamente a responsabilidade da concessionária, afirmando que o fornecimento de energia constitui serviço essencial e que a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Restou comprovado nos autos, inclusive por laudos técnicos (ID 80342099), que a oscilação de energia elétrica, causada por alagamento da subestação (ID 80342066), foi a causa direta dos danos. O alagamento configura fato interno, inerente ao risco da atividade, não rompendo o nexo causal.

6. A condição do consumidor como integrante do Grupo A (alta tensão) não afasta a incidência do regime de responsabilidade objetiva, pois o destinatário final do serviço mantém proteção legal, conforme Resolução ANEEL n. 1.000/2021 e entendimento consolidado.

7. O Acórdão analisou e rejeitou a tese da embargante, não havendo omissão, mas mera contrariedade aos seus interesses.

8. Quanto aos juros de mora, a decisão embargada manteve a incidência a partir do evento danoso, por tratar-se de responsabilidade extracontratual. A sub-rogação da seguradora não altera a natureza aquiliana da obrigação de indenizar, inexistindo contradição.

9. O recurso visa rediscutir matéria já decidida, o que extrapola a função dos embargos declaratórios. A invocação genérica de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, alcançando consumidores do Grupo A (alta tensão), quando comprovado o defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano.

2. O alagamento de subestação constitui fato interno, inerente ao risco da atividade, incapaz de afastar o dever de indenizar.

3. O termo inicial dos juros de mora, em ação regressiva fundada em responsabilidade extracontratual, corresponde à data do evento danoso.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos contrários ao interesse da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 405; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 599.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e REJEITAR O RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)